Tribunal: TJES
Processo: 5000567-44.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-44.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJALMA SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000567-44.2021.8.08.0055

RECTE.: DJALMA SANTANA

RECDO.: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE AFASTADA. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Djalma Santana em face do Município de Marechal Floriano, aduzindo o requerente ser proprietário de um lote registrado pela Municipalidade em seu Cadastro Imobiliário sob nº 01.19.001.0066.001, situado na Rua Magno Effgen, nº 139, galpão, Barra do Rio Fundo, Marechal Floriano-ES, sendo que se deparou com um Auto de Infração Ambiental que deve ser considerado nulo por não conter informações pertinentes. Busca, assim, a nulidade do Auto de Infração nº 021/2021, além de danos morais. Em defesa apresentada no ID 4694457 o requerido informa que no auto de infração constam todas as informações pertinentes, sendo que o autor se recusou a assiná-lo, de forma que 02 testemunhas cientificaram o ocorrido. O requerente ofertou RI no ID 4694467, devidamente contrarrazoado no ID 4694472.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, JULGANDO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 487, I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito, entendo que a r. sentença foi brilhante. Conforme bem consignou o magistrado
a quo
, o Auto de Infração nº 021/2021 não possui qualquer vício, pois bem identificou o infrator (autor), descreveu a irregularidade verificada (terraplanagem sem o licenciamento ambiental), justificou o procedimento (Lei nº 1.254/2013), concedendo ao mesmo 20 dias para apresentar recurso e estabelecendo o prazo de 30 dias para apresentação de projeto de estabilização e drenagem pluvial junto à SEMEARH (ID 4694452). Tendo em vista que o autor se recusou a assinar, duas testemunhas firmaram o auto de infração e consta expressamente os responsáveis pela autuação. De mais a mais, não se trata de tributo, mas sim de infração ambiental, que pode ocorrer no perímetro urbano. Não há, repito, nenhum vício que macule o documento em questão, sendo plenamente válido. Por fim, registro que o próprio autor compareceu na PMMF e solicitou o parcelamento do referido débito (ID 4694474), sendo que até a juntada das contrarrazões já havia quitado 15 de um total de 48 parcelas, o que demonstra, a meu ver, sua plena ciência do auto lavrado.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)